Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-67.2020.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. O presente habeas corpus fora encaminhado para o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Contudo, o writ equivocadamente, aportou perante esta E. Turma Recursal.
II. Dessa forma, determino a redistribuição do processo, encaminhando-o ao tribunal competente para apreciação da insurgência.
III. Às providências.
IV. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO